Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-94.2021.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001942-94.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THAYNA DE PAULA - CPF: 068.889.711-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO RIBEIRO COSTA - CPF: 033.625.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY BRUNO DE ARAUJO SOKOLOWSKI - CPF: 048.022.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BEZERRA MAXIANO - CPF: 041.029.191-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 906.171.778-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Extorsão. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Consumação independente da obtenção da vantagem indevida.
Dosimetria da pena
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, c/c art. 61, II, “
h
”, do Código Penal), à pena de
5
anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto
;

e
40 dias-multa
, fixados
em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento da
tentativa e a reforma da dosimetria da pena
.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i)
verificar se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, ensejando a absolvição da apelante com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
) definir se o delito deve ser reconhecido na forma tentada, sob o argumento de que a vítima não atendeu às exigências da apelante
;
e

(
iii
)
analisar a dosimetria da pena, com possível decote da circunstância judicial da culpabilidade e afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatório policial e pelos depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, corroborando a prática da extorsão mediante grave ameaça com arma branca.

4.
O crime de extorsão se consuma
quando
ocorre o constrangimento da vítima mediante ameaça ou violência, sendo irrelevante a obtenção da vantagem indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 96).

5.
A exasperação da pena pela circunstância judicial da culpabilidade não gerou aumento da pena-base, que foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

6.
A causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal deve ser mantida, uma vez que a grave ameaça foi exercida mediante uso de arma branca (facão), fato comprovado pelos depoimentos colhidos nos autos, aumentando a reprovabilidade da conduta e justificando o acréscimo da pena.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:
“
(i)

a

extorsão se consuma com o constrangimento da vítima mediante ameaça ou violência, sendo irrelevante a obtenção de vantagem
indevida
;

(
ii
)

a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação da autoria delitiva
;

(
iii
)

o
uso de arma branca caracteriza a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, quando empregado para potencializar a intimidação da vítima.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 158, § 1º, e 61, II, “h”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 96; TJMT, N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha,
DJe
26/07/2024; TJMT, N.U 1009500-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thayna
de Paula
, contra a sentença
prolatada pelo
Juízo da

2
ª Vara
d
a Comarca de
Comodoro
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1001942-94.2021.8.11.0046
, condenando-
a
pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158,
§
1
º
c/c art. 61, II, “h”,
do Código Penal, à pena de
5
(
cinco
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto
;

e
40 (quarenta
) dias-mult
a,
fixados em
1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A apelante, nas razões
que se encontra
m
no ID
246294217
, postula
: (i)

a
sua absolvição
, com
base
no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal,
alegando a ausência de provas;

e,
subsidiariamente,

(
ii
) o decote da circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal;
(
i
i
i
)
o reconhecimento da
causa de diminuição de pena da tentativa
,
pois a vítima “
sequer agiu de modo a atender às supostas exigências da apelante
”
;
e
(
iv
)
o
afastamento
da causa de aumento
prevista no
§

1º do
art.
158
do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
246294222
, requer o desprovimento d
este
recurso
defensivo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê
no ID
248283188
,
opinou
pelo parcial provimento do recurso,
para uma nova análise da primeira fase da dosimetria da pena, “
a fim de quantificar a pena base de acordo com as reais particularidades da conduta praticada pelo apelante
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
246293181
, narra os fatos desta forma:

[...
]
No dia 07 de abril de 2021, por volta das 12h 00min, na Rua Irajá Fagundes, nº 33, Centro, na cidade de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, a denunciada
THAYNA DE PAULA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
constrangeu a vítima
Antonio
de
Araujo
Filho (DN 08/11/1944), mediante grave ameaça exercida com arma branca, a fim de obter para si indevida vantagem econômica
consistente no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Segundo apurou-se, na
data local e horário acima mencionados
, a denunciada dirigiu-se até uma
bicicletaria
de propriedade da vítima, ocasião em que solicitou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) emprestado. Após o ofendido informar que não tinha dinheiro, a denunciada, em posse de um facão e mediante grave ameaça, constrangeu a vítima exigindo-lhe a entrega do valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Logo após o constrangimento, a vítima de 76 anos conseguiu correr para o interior de sua residência e ligar para a polícia.
Empós, a
denunciada foi interceptada pela Polícia Militar.
[...]
.
Destaques no original

Conforme relatado,
a apelante
postula a sua absolvição,
sustenta
ndo
que as provas constantes n
estes
autos
são insuficientes,
no entanto,
a
o contrário do que argumenta a defesa, ao analisar os
dados

probatórios
presentes

nestes
autos, em ambas as fases da persecução, erigiu-se um quadro coeso e robusto quanto à materialidade do delito em comento,
a qual se encontra respaldada nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência n. 2021.86301 (I
D 246293170, p. 3/4), relatório policial (ID
246293173
)
, além das declarações e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva
do crime de extorsão
,

embora
Thayna
tenha sido revel e a sua defesa sustente a ausência de provas para sua condenação, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva que repousa induvidosa sobre el
a
.

Co
m efeito,
passo a transcrever, no ponto que
interessa,
o Relatório Policial n.

122/2021
que se vê
no
ID
246293173
:

[...]

Insta salientar que a investigada possui diversas passagens pela polícia
, conforme documentos acostados às fls. 12/31. Inclusive já praticou em companhia de um comparsa, quando menor,
o ato infracional análogo ao mesmo crime, utilizando o mesmo "modus operandi"
, como demonstra o boletim acostado às fls. 17. Às fls. 12/13, tem a consulta realizada nos sistemas da Polícia Civil de Mato Grosso em que
traz uma grande quantidade de ocorrências (ato infracional) desde o ano de 2016, quando ainda a suspeita era menor de idade análogo aos crimes de: 03 furtos, lesão corporal, 03 ameaça
s
,
roubo

e
incitação ao crime.

[...]

Destacamos

Nesse sentido,
é relevante destacar que a apelante possui um histórico significativo, conforme se depreende do referido relatório policial e documentos anexos. Ressalt
e-se
, ainda,
que há
registros
de que
a apelante
, quando ainda menor de idade, teria praticado
diversos
ato
s infracionais
análogo
s
ao delito
pelo qual foi condenada
, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, conforme evidenciado no
inquérito policial encontradiço
no
ID
246293170.

Além disso, a vítima, quando ouvida perante a autoridade policial declarou que “[...]
Thayna
lhe chamou pelo nome: “Seu Antônio vem aqui” e lhe pediu a quantia de 20,00 reais e lhe disse que não tinha e até lhe chamou pra almoçar; QUE
Thayna
disse para o declarante chegar um pouco mais perto e pediu emprestar a quantia de R$ 100,00, sendo que a vítima disse que o
que
tinha seria para pagar as contas
e
pois
a mão no bolso da camisa, mas sem retirar a carteira,
então a suspeita colocou a mão para trás e puxou um facão e foi para cima do declarante, este correu para o interior de sua casa e chamou o Neto, e disse para ligar para a policial, que a suspeita continuou do lado de fora da residência por uns dois minutos e quando ela ouviu que iriam chamar a polícia foi embora
, colocou o facão para trás nas costas no
shorte
[...]”. (Trechos do termo de declaração da vítima que se vê no ID
246293170
, fl. 9/10)

Destacamos

Em juízo, a vítima
ratificou as informações prestadas na fase investigativa, alegando que a apelante adentrou
em seu estabelecimento
comercial e,
de forma incisiva,
exigi
u uma
quantia em
dinheiro
. Diante da negativa,
a
Thayna
pegou um facão e exigiu, mais uma vez, o
seu dinheiro
.
No entanto
,
a vítima conseguiu correr
e
pediu ajuda
ao neto, que
,

ao tomar ciência da situação
, ligou para a polícia. (Relatório de mídias que se
encontra
no ID
246294178
)

O informante, Anthony Bruno de Araújo
Sokolowisk
, neto da vítima, em seu depoimento na fase policial declarou que “[...]
somente
saiu no momento em que seu avô o chamou, viu somente a
Thayna
guardando algo nas costas, na cintura, olhou para o depoente e saiu correndo
, tendo até perdido o chinelo mais a frente; QUE depois o avô disse que a suspeita pediu para torar 20,00 e este disse que não tinha e a suspeita disse para chegar mais perto, sendo que o avô percebeu que a respiração dela estava ofegante e então ele ficou mais atento,
ela pediu a quantia de R$ 100,00 e Vô disse que não tinha, e nesse momento puxou o facão para ele e naquele
momento
chamou o depoente
; QUE o
avô não quer mais prosseguir com o procedimento, pois já é de idade fica complicado ficar indo em Comodoro para prestar declarações, sendo que a suspeita está solta e avô tem medo que ela se revolte contra ele
[...]”, além disso, o informante, em sede judicial confirmou integralmente as declarações prestadas na fase investigativa.

Ademais, deve ser ressaltado que a palavra do informante e da vítima foram
confirmadas
pelo policial militar Paulo Cesar Bezerra
Maxiano
que, durante a fase administrativa, declarou que “
[...]

em conversar com o
Sr

Antônio
de
Araujo
Filho disse que
uma moça
com uma camiseta grande de cor azul teria adentrado na
bicicletaria
o qual é proprietário e
perguntou se a vítima poderia trocar r$ 20,00 e o senhor
Antônio
respondeu que não teria trocado
em seguida a suspeita
Thayna
teria pedido a
q
uantia de r$ 100,00 emprestado
, e novamente
o senhor
Antônio
disse que não teria disponível, momento este em que a suspeita sacou um facão que estava na parte de trás da bermuda que vestia e partiu para cima da vítima tentando
atingi-lo
, dizendo que a vítima
iria ter
que pagar
, mas este
conseguiu correr para o quintal de sua residência que fica logo ao lado de seu estabelecimento, e pediu socorro para o seu neto
[...]”.
(Trechos do termo de declaração
de depoimento
que se vê no ID 246293170, fl.
7/8
)
Destacamos

Com efeito, a leitura do art. 158 do Código Penal, revela que o constrangimento da vítima se dá mediante grave ameaça ou violência. E, nesse ponto, Nelson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso, em comentários ao dispositivo em análise, conceituam
grave
ameaça como aquela “
tendente a criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, injusto ou não, à sua pessoa, ou a pessoa que lhe seja particularmente cara, tornando-se idônea, pelo menos no caso concreto, a paralisar a reação contra o agente.
” (
in
Comentários ao Código Penal. Vol. VII.
Arts
. 155 a 196. 4. ed. Forense: Rio de Janeiro, 1980).

No caso
sob apreciação
, está evidente o constrangimento
do Antônio
, que se sentiu ameaçad
o
pel
a
apelante
ao
pegar um facão e
exigir que
ele
lhe entregasse o dinheiro
,
razão pela qual não se cogita a insufi
ciê
ncia
probatória ou a aplicabilidade do aforismo
in dubio pro reo
.

Portanto, não há como se falar em absolvição
de
Thayna
de Paula
por falta de provas, uma vez que
a vítima

relat
ou
de forma harmônica e coerente as circunstâncias
do crime de extorsão
, com uso de
arma
b
ranca
, em contraste com o
seu
frágil depoimento,
que, aliás,
não foi corroborado por
qualquer
elemento de
convicção,
conforme preceitua o art. 156 do
Código de Processo Penal
.

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da
causa de diminuição da
tentativa, é certo que
, mais uma vez,
a

apelante se encontra sem razão.

Isso porque,
o
crime se consuma no instante em que a ameaça é proferida com o objetivo de obter vantagem indevida, sendo irrelevante para a configuração do delito a concretização do proveito almejado
pela apelante
, bastando
à
existência da conduta ameaçadora acompanhada do dolo específico de obtenção da vantagem ilícita.

Nesse sentido, é o entendimento proferido no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
.
”

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Extorsão. Negativa de autoria.
Palavra da vítima em violência doméstica. Condenação mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença em que o apelante foi condenado à pena de
5
anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática de extorsão (art. 158 do CP), com aplicação da Lei n. 11.340/06, contra sua
ex-companheira
. Os fatos relatados indicam ameaças e exigências de valores monetários e bens, em episódios separados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a palavra da vítima é suficiente para comprovar a prática de extorsão; e
(
ii
) se a ausência de transferência de valores ou bens descaracteriza o delito de extorsão.

III. Razões de decidir

3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando respaldada por depoimentos testemunhais e coerência interna. A vítima detalhou de maneira consistente as ameaças e exigências feitas pelo apelante, sendo o relato reforçado por testemunha que confirmou não só ter percebido o medo e o nervosismo da vítima à época dos fatos, mas também presenciou uma ameaça indireta do apelante e seu descontentamento com o fato de ter bens a partilhar após a separação da ofendida.

4. A consumação do crime de extorsão não requer a efetiva obtenção da vantagem econômica, bastando
a
ameaça e o constrangimento com intenção de lucro. Assim, a ausência de transferência de bens ou valores não descaracteriza a tipicidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantém-se a condenação de primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. Nos crimes de extorsão, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e, em especial, quando corroborada por testemunhas.
2
. A extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima mediante ameaça, independentemente da obtenção de vantagem econômica
.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Súmula
n.º
96
; TJMT, N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha,
DJe
26/07/2024; TJMT, N.U 1009500-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
25/10/2022.

(N.U 0028275-88.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)

Destacamos

Portanto, e
sse conjunto probatório é suficiente para configurar o crime de extorsão, uma vez que a tipicidade do delito consiste na conduta de constranger por meio de ameaça, independentemente de qualquer efetiva entrega de bens.

No que se refere ao pedido de reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o magistrado de origem exasperou a pena-base sem fundamentação idônea quanto à culpabilidade,
todavia,
verifica-se que tal insurgência não merece acolhida.

Pois
, ao analisar a sentença condenatória, constata-se que, embora o juízo de origem tenha mencionado a existência de culpabilidade intensa, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem qualquer incremento decorrente dessa circunstância, conforme se extrai do trecho a seguir:

[...]
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

i) a culpabilidade da ré foi intensa, pois possuía
à
época dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa;

ii
) não há registros de condenações com trânsito em julgado em desfavor do acusado;

iii
) conduta social não apresenta dados desabonadores;

iv
) sua personalidade é do homem médio;

v) os motivos do crime não são justificáveis, e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

vi
) as consequências do crime não foram graves;

Nestes termos, diante da leve preponderância das circunstâncias desfavoráveis ao réu, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

[...] (Trechos da sentença condenatória que se vê no ID
246294205
)
Destacamos

Assim, no que concerne o decote da circunstância judicial
da culpabilidade, é certo que neste ponto não há interesse recursal.

Noutro viés, a apelante requer o afastamento da causa de aumento prevista no §

1º do art
.
158 do Código Penal, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrado o emprego de arma branca na prática do delito.

Todavia, mais uma vez, não tem razão
a
apelante, porque a vítima e o informante confirmaram que o crime aconteceu mediante grave ameaça exercida pelo uso de um “facão”,
sendo firmes ao narrar
a
dinâmica dos fatos
,
conforme se extrai dos
depoimentos acima reproduzidos
. A
ssim, a utilização da arma branca como meio
intimidatório
potencializou a coação exercida sobre a vítima,
elevando a reprovabilidade da conduta e justificando o incremento da sanção penal.

Dessa forma,
a manutenção da exasperação da pena revela-se medida impositiva, não apenas em atenção à literalidade da norma penal, mas também em observância ao princípio da proporcionalidade, que exige a adequação da resposta estatal à gravidade da conduta perpetrada.

Posto isso, em consonância com o
Ministério Público
,
nego
provimento
ao

recurso

de apelação criminal interposto
por
Thayna
de Paula
,
mantendo inalterad
a

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025